Tribunal: TJES
Processo: 0000389-94.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-94.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução de astreintes por considerar cumprida a obrigação de fazer (remoção de página em rede social).

2. A embargante alega a existência de (i) contradição, pois o acórdão teria reconhecido o cumprimento tempestivo da obrigação, embora a parte contrária supostamente tenha admitido ciência tardia da decisão; e (ii) omissão, por ausência de manifestação sobre a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a suposta divergência entre o acórdão e elementos probatórios dos autos configura o vício da contradição sanável pela via dos embargos de declaração; e (ii) há omissão no julgado que deixa de se pronunciar sobre encargo acessório (multa do art. 523, § 1º, do CPC) quando a obrigação principal (astreintes) foi declarada inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contradição entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos. O acórdão embargado não apresenta incoerência em sua estrutura lógica.

5. Reconhecida a inexigibilidade do débito principal (astreintes), a análise de seus consectários lógicos, como a multa por ausência de pagamento voluntário, resta prejudicada, por aplicação do princípio de que o acessório segue a sorte do principal. A ausência de manifestação sobre ponto tornado irrelevante pela solução da questão prejudicial não configura omissão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidades para as quais a embargante busca utilizar o presente recurso.

7. Ainda que rejeitados os embargos, consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
"1. A contradição que viabiliza os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) é a intrínseca ao julgado, não se configurando pelo conflito entre a decisão e as provas ou alegações das partes. 2. A declaração de inexigibilidade da obrigação principal torna prejudicada a análise dos encargos acessórios, afastando a alegação de omissão quanto a estes."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 523, § 1º, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO
em face do v. acórdão (id. 13844408) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução de astreintes movida em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em suas razões (id. 14146676), a embargante sustenta, em síntese, a existência de dois vícios no julgado. O primeiro seria uma contradição, ao argumento de que o acórdão concluiu pelo cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, mas teria ignorado a suposta confissão do embargado, em petição de 2015, de que só teve ciência da ordem liminar naquela data, bem como sua anterior tese defensiva de ilegitimidade passiva, o que, no seu entender, comprovaria a mora. O segundo vício seria uma omissão, por não ter havido manifestação expressa sobre a incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC. Defende que o Seguro Garantia Judicial oferecido pelo embargado não constitui pagamento e, portanto, não teria o condão de afastar a mora e a respectiva penalidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 14346418, pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000389-94.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO
em face do v. acórdão (id. 13844408) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução de astreintes movida em desfavor do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Conforme cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem, portanto, a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargante aponta contradição no acórdão, pois este teria concluído pelo cumprimento tempestivo da obrigação, ao passo que a própria embargada teria confessado em petição posterior que só tomara ciência da liminar anos depois.

Contudo, a contradição que enseja a oposição de embargos é a interna, aquela que ocorre entre as proposições e fundamentos do próprio acórdão, ou entre a fundamentação e seu dispositivo, e não a suposta contradição entre o julgado e as provas ou alegações constantes nos autos. E, no caso dos autos, o acórdão embargado é claro, coeso e fundamentado, assentando de forma expressa, que: (i) a multa cominatória foi fixada exclusivamente para a obrigação de remover a página da rede social; (ii) não havendo prazo fixado na decisão, aplica-se o prazo legal supletivo de 5 (cinco) dias; e (iii) o embargado, dentro deste prazo, informou que a página já se encontrava indisponível, fato reconhecido posteriormente pela própria embargante.

Inexiste, portanto, o alegado vício a ser sanado.

A embargante sustenta, também, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC. Mas o vício, novamente, não se verifica.

O acórdão foi categórico ao manter a sentença que extinguiu a execução por reconhecer a inexigibilidade do débito principal, qual seja, as astreintes pleiteadas. A lógica jurídica é clara: se não há dívida a ser paga, não há que se falar em mora e, consequentemente, em penalidade pelo atraso no pagamento (multa do art. 523, § 1º, CPC). O acessório segue a sorte do principal.

A discussão sobre a natureza jurídica do Seguro Garantia Judicial e sua capacidade de ilidir a mora tornou-se, por consequência direta e lógica da decisão, inteiramente prejudicada. O colegiado não estava obrigado a se manifestar sobre ponto que se tornou irrelevante em face da solução dada à questão principal e prejudicial.

Assim, a matéria foi implicitamente resolvida, não havendo omissão a ser sanada.

Vale destacar, por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)